Tribunal: STF
Processo: RE 83974
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
CONTRATO  DE  MEDIAÇÃO.  CORRETAGEM.  DIREITO  A
COMISSAO. DEVOLUÇÃO.
          II. E INCONFUNDIVEL O CONTRATO DE MEDIAÇÃO  COM  AQUELE
QUE VISA PROPORCIONAR.
          DESSARTE, AINDA QUE RESCINDIDO OU DESFEITO  O ÚLTIMO,
RAZÃO INEXISTE PARA A DEVOLUÇÃO DA PERCENTAGEM RECEBIDA.
          III. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO
PRIMEIRO PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS,  EIS QUE  O DISSIDIO  NÃO
RESULTOU COMPROVADO E INSUCEDEU DENEGAÇÃO  DE VIGENCIA DO  ART. 112,
PARAGRAFO ÚNICO, C.C. 38, PAR. 2., AMBOS DO DECRETO-LEI N. 2.627/40, E
RESOLUÇÃO N. 76/67, DO BANCO CENTRAL, XIV, B, 4.
          PREJUDICADA  A  SEGUNDA  IRRESIGNAÇÃO,  DADO   QUE,
EMBORA CONHECIDOS, OS EMBARGOS FORAM REJEITADOS.